Tribunal: TCU
Processo: 022.105/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8826/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que por meio do subitem 1.8 do Acórdão 3475/2019-TCU-Plenário (peça 30) esta Corte determinou à Caixa Econômica Federal que recolhesse ao Tesouro Nacional, se ainda não o fizera, "o saldo remanescente nas contas vinculadas ao Contrato de Repasse 0337393/2010, remetendo o respectivo comprovante a esta Corte de Contas"; Considerando a apresentação pela Caixa (peça 36) de comprovante de GRU comprovando que a restituição ocorreu em 21/8/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação do subitem 1.8 do Acórdão 3475/2019-TCU-Plenário e arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 022.105/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dagmauro Sousa Moreira (XXX.240.053-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Itapipoca/CE; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE) e outros, representando o Município de Itapipoca/CE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.